Tribunal: STF
Processo: ARE 1558628
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL ESTIPULANDO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 22, INCISO XVI, 24, § 1º E § 4º, E 87, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTARIA 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL ESTIPULANDO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 11, p. 1)   



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, Eliane Imaculada Conceição apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 22, inciso XVI, 24, § 1º e § 4º, e 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Município de Apucarana se apropriou indevidamente de verbas provenientes do Ministério da Saúde, as quais eram expressamente destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde. Argumenta que essa apropriação se deu em desrespeito a um entendimento já pacificado do Supremo Tribunal Federal, bem como ignorou as regulamentações que outras autoridades municipais já haviam expedido para efetivar o repasse dessas verbas diretamente aos servidores. Alega que “a interpretação da portaria do Ministério da Saúde, adotada pela sentença de primeira instância, foi manifestamente contrária ao seu expresso termo legal” (Doc. 12, p. 2). Discorre que o acórdão ora recorrido desconsiderou “pacífico entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça, conforme demonstrado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.413.836” (Doc. 12, p. 2). Salienta que “diversas autoridades municipais em âmbito nacional procederam à expedição de regulamentações visando a regularização da situação e o repasse desses incentivos financeiros” (Doc. 12, p. 2). Aduz que tal regularização não foi implementada no Município de Apucarana. Afirma que tal conduta deve ser qualificada como um ato inconstitucional por parte da autoridade administrativa, especialmente no que tange à Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e outras regulamentações subsequentes que tratam da questão. Ressalta que há similitude entre o presente caso e o Tema 1.132 da Repercussão Geral, “no qual foi reconhecida a competência da União para fixar a base de cálculo dos valores referentes aos adicionais de insalubridade dos Agentes Comunitários de Endemias, e também atribuído à União o dever de prestar assistência financeira decorrente dessa legislação”. Alega a competência da União para legislar sobre a jornada de trabalho e os salários da sua atividade, com base no artigo 22, inciso XVI, da Constituição da República. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, com a total procedência do pedido inicial. 



    A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana – AMS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13). 



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14). Irresignada, a Eliane Imaculada Conceição interpôs o presente agravo (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 22, inciso XVI, 24, § 1º e § 4º, e 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão ora recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Demais disso, ainda que superado esse óbice, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República e encontrar óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos seguintes processos: ARE 1.421.276, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/02/2023; ARE 1.499.356, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2024; e ARE 1.508.329, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/09/2024.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente